Tribunal: TJES
Processo: 0001404-42.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-42.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NELIZA LEITE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I –
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: possuindo as razões de apelação argumentação coerente com o julgado proferido pelo magistrado singular o recurso é dialético. Preliminar rejeitada.

II –
MÉRITO: P
or força do art. 37, §6º da C
F, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva.

III –
Demonstrado pelo consumidor através de laudo técnico o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia.

IV –
Cabe à concessionária demonstrar a inocorrência de anormalidade
no sistema
ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, sobretudo em virtude de sua obrigação de fornecimento contínuo de serviço essencial.

V –
Os danos morais se configuram quando o evento danoso acarreta lesão aos direitos da personalidade, dentre os quais se inclui
o sossego.

VI –
O
quantum
indenizatório deve observar as peculiaridades do caso e o cumprimento de sua finalidade
compensatória-punitiva-preventiva.

VII –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001404-42.2020.8.08.0049

A
PTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

A
PDO
:

NELIZA LEITE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
de
Id
4557023,
que
julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, a recorrente
afirma que agiu estritamente abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico,
eis que a ora recorrida deixou de cumprir com o que determina o art. 204 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que comprovou a inexistência de nexo entre os danos alegados pela autora/apelada e
eventual
queda de energia,
porquanto inexistente registro de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.
Disse, ainda, que inexistem danos morais indenizáveis
in casu
,
impugnando, subsidiariamente, o valor arbitrado na sentença.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Compulsando ao caderno processual, verifico que,
a recorrida suscitou preliminar de ausência de dialeticidade em suas contrarrazões.

Todavia,
ao contrário do que afirma a apelada,
da simples leitura d
o recurso interposto
constata-se que este
é dialético, possuindo argumentação coerente com o julgado proferido pelo magistrado singular.

Sendo assim, sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação indenizatória
por meio da qual pretende a parte autora, ora apelada, a reparação dos danos materiais e morais que sofreu em virtude de problemas elétricos que danificaram vários eletrodomésticos em sua residência.

O togado primevo entendeu devidamente configurados os danos, julgando totalmente procedente a ação matriz.

A autarquia ré, ora apelante, afirmou, em apertada síntese, que inexiste nexo entre os danos e eventual problema elétrico de sua responsabilidade, bem como, que o consumidor descumpriu o art. 204 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Pois bem.

De partida, importante destacar que,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora recorrente
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Oportunamente, trago à baila julgado proferido p
or esta E.
Quarta Câmara Cível no mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
[...]
2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 3.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Em evolução, examinando os autos, constato que
a parte autora/apelada logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a existência de danos elétricos em seus aparelhos eletrônicos.

As
fotografias de fls.
28-35 evidenciam
que as tomadas onde estavam ligados os ditos aparelhos possuem manchas
escuras
, indicando a ocorrência
fogo no local.

Os laudos
de fls. 44-46,
por seu turno,

concluem
que os danos observados na geladeira, freezer, telefone, televisão, adaptador e alarme
decorreram de

tensão na rede elétrica, surto elétrico
1
.

Noutro giro, a
ora recorrente
não foi capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade,
ou seja
, de que não houve defeito na prestação de serviço, seja através da comprovação de inexistência de oscilação de energia ou da adoção das cautelas necessárias para evitá-las.

Em outras palavras
, inexistem documentos e relatórios detalhados que efetivamente
demonstrem
a inocorrência de anormalidade ou oscilação naquela região e naquele momento específico.

A propósito, o documento de fl. 90, acostado pela própria requerida/apelante em sua defesa, aponta a ocorrência de desarme na rede, em virtude de isolador estourado que teria derrubado cabo.

Tecidas tais considerações, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade da demandada, ora recorrente, não havendo que se falar em inexistência de nexo de causalidade.

Nesse sentido, este
eg. TJES:

[...]
3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,
cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...]
3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante. 4. Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos.
7. Apelação conhecida e não provida.
(TJES,
Data: 13/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005651-40.2018.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
)

Trato continuativo,
saliento que
a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada,
eis
que deve prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, co
nsoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES,
Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Finalmente,
no que toca aos danos morais,
também entendo deva ser mantida a
condenação.

In
cl
u
sive,
a situação vivenciada pela demandante,
ora
recorrida, se diferencia dos muitos casos de danos em aparelhos elétricos decorrentes de oscilação de energia.

Isso porque, além da grande quantidade de aparelhos queimados (
geladeira, freezer, telefone, televisão, adaptador e alarme
),
o modo como ocorreu o dano – explosão
do isolador com queda de cabos elétricos – obviamente causou grande aflição à consumidora. Além disso, a celeuma não fora resolvida administrativament
e
,
necessitando
a autora/apelada buscar o Poder Judiciário para ser ressarcida; tendo que às próprias expensas comprar novos aparelhos, inclusive de
uso essencial
como a geladeira, por exemplo.

Acerca da quantia, transcrevo trecho de acórdão do C. STJ:

“
[...] 5.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima;
a punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo,
e a preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,
o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos
. [...] (STJ - REsp: 1440721 GO 2014/0050110-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

Face as especificidades do presente caso e, considerando a extensão do dano e a condição financeira das partes, entendo prudente a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em
3% (três) por cento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Efeito transitório ou uma onda transitória de tensão que ocorre na rede elétrica e aumenta a taxa de variação de energia durante algumas frações de segundo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.